Tribunal: TJES
Processo: 5007895-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007895-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCOS MOURA BARBOSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO PREPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, mutatis, mutandis, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julg: 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
2.
Assim, revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao agravado.
3.
Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito.
4.
Quanto ao valor da multa à sua natureza, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, além de encontrar limitação no montante de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
5.
Por fim, acerca da aplicação da súmula no 240/STJ, entendo que é suficiente a intimação do preposto da pessoa jurídica quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, citação e intimação, na qualidade de depositário fiel, para dar efetividade aquele verbete.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007895-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: MARCOS MOURA BARBOSA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares que, em suma, deferiu liminar de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, entretanto, restringiu a transferência do veículo para outra comarca durante o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de limitar a remoção de comarca do veículo objeto de busca e apreensão ao prazo para purgação da mora, assim como examinar a regularidade do arbitramento de multa diária por descumprimento. Pois bem.

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficientes para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, mutatis, mutandis, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julg: 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Assim, revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao agravado.

Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito.

Neste sentido também decidiu este e. TJES, vejamos:

2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso desprovido. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 048199003889, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Quanto ao valor da multa à sua natureza, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, além de encontrar limitação no montante de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

Em relação a estipulação de limite para incidência da multa, contudo, assiste razão ao agravante, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, deve a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ser limitada ao montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Para além do termo inicial e da estipulação de limite da incidência da multa, não logrou o recorrente trazer argumento apto a infirmar substancialmente as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 22/Sep/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000237-35.2022.8.08.9101. Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por fim, acerca da aplicação da súmula no 240/STJ, entendo que é suficiente a intimação do preposto da pessoa jurídica quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, citação e intimação, na qualidade de depositário fiel, para dar efetividade aquele verbete.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.